Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. pasep. conta individual. desfalques. prescrição. termo inicial. data dos saque. ocorrência. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a perda da pretensão do autor de reaver os valores que alega terem sido desfalcados de sua conta PASEP.
III. Razões de decidir
3. Observa-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e a tese no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
4. O termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, razão pela qual, no caso, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto a ciência inequívoca do direito violado em 02/05/1997, quando realizado o saque, e a ação proposta em 14/08/2024.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 205
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJDFT, APC 0704791-98.2020.8.07.0001, Rela. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.